Tribunal: TJES
Processo: 0001610-62.2015.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001610-62.2015.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TANIA MARIA BOLSONEL RAMOS e outros

APELADO: AC MAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME e outros (2)

RELATOR(A): Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara de Pancas, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito que resultou no falecimento do esposo e pai das autoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve culpa do condutor do caminhão pelo acidente de trânsito; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento de culpa concorrente da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil por acidente de trânsito depende da comprovação de conduta culposa ou dolosa, dano e nexo causal, afastados em caso de culpa exclusiva da vítima, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

4.

A prova testemunhal, especialmente o depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência, indica que o condutor da motocicleta adentrou a via preferencial sem a devida cautela, sendo possível ao motorista do caminhão avistar a vítima apenas no momento da tentativa de desvio.

5.

O laudo de criminalística reforça que a motocicleta saía de acesso lateral para a rodovia no momento do impacto, sendo o caminhão o veículo que trafegava na via principal, em velocidade compatível com a regulamentação local.

6.

A ausência de habilitação da vítima para conduzir motocicleta contribui para caracterizar a imprudência no ato de adentrar a rodovia, em violação ao art. 28 e ao art. 29, III, "a", do Código de Trânsito Brasileiro.

7.

Não há elementos nos autos que comprovem conduta culposa do condutor do caminhão ou que autorizem o reconhecimento de culpa concorrente, devendo prevalecer o entendimento pela culpa exclusiva da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade civil do condutor e do proprietário do veículo envolvido no acidente de trânsito.

2.

A preferência de tráfego em rodovias confere ao veículo que nela transita o direito de passagem, impondo ao condutor que adentra a via o dever de cautela reforçada.

3.

A ausência de habilitação para conduzir veículo automotor é fator relevante na caracterização da imprudência do condutor e na exclusão da responsabilidade do terceiro envolvido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CTB, arts. 28 e 29, III, "a"; CPC, a
rt. 373, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à sua análise como segue.

Na origem,
TANIA MARIA BOLSONEL RAMOS e
PATRÍCIA
BOLSONEL RAMOS

ajuizaram esta ação às afirmações de que no dia 07 de janeiro de 2015, às 18:45h,
o Sr. João Ramos Filho, marido e pai das autoras,
saía, em sua motocicleta, de uma mercearia
localizada na Rodovia Laurindo Barbosa – KM 38, quando foi abalroado pelo veículo
de propriedade de
AC MAQ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS – ME
e conduzido por
JOSÉ LOPES VENTURA
,
que trafegava na contramão de direção, o que levou a vítima à óbito no local
.

Após regular instrução, o magistrado
a quo
proferiu sentença, por meio da qual
julgou
im
procedentes
os pedidos indenizatórios formulados por entender que não foi comprovada a culpa dos ora apelados pelo acidente ocorrido (id 11371719).

Irresignad
as
,
recorrem e
alega
m
, em síntese, que
a prova constante dos autos, tanto documental como testemunhal, demonstra que a motocicleta conduzida por João Ramos Filho, filho da primeira apelante e pai da segunda, já se encontrava em sua pista de direção quando atingida pelo veículo de propriedade da primeira apelada e conduzido pelo segundo apelado, de modo que restou comprovado que este invadiu a contramão de direção e colidiu lateralmente com a motocicleta conduzida pela vítima.

Postas essas considerações e depois de analisar os autos com a máxima acuidade, passo à exposição de minhas conclusões.

Inicialmente, cuida-se de perquirir a existência do dever de indenizar
previsto nos arts. 186 e 927 do Código Civil, sendo que a procedência do respectivo pedido formulado em juízo depende da demonstração, pelos autores da ação, de três pressupostos, quais sejam, a
conduta culposa/dolosa
do agente, o
dano a ser indenizado
e o
nexo de causalidade
(entre a conduta e o dano), que é excluído na hipótese de configuração de culpa exclusiva da vítima.

A dinâmica do acidente restou demonstrada nos autos pela prova documental produzida e por depoimentos de
testemunhas não presenciais
e sua interpretação sistemática leva
à conclusão de que o evento não se deu por culpa do condutor do caminhão, mas sim por culpa da própria vítima, condutora da motocicleta. Com efeito, a
testemunha, sr. Adilso
Henrique de Oliveira (depoimento de fl. 113)
,
policial militar que atendeu
à ocorrência do acidente,
afirmou
que:

“
[...] t
em a convicção de que, caso o Sr. João Ramos Filho houvesse observado a pista, não teria sido abalroado pelo caminhão, pois tinha como observar com uma certa antecedência outro veículo que estivesse trafegando naquela pista;

[...] que as marcas de frenagem deixadas na pista indicaram que o caminhão não estivesse em alta velocidade; Que as marcas de frenagem indicadas na pista indicaram que o condutor do caminhão avistou a vítima cruzando a pista e tentou frear antes de atingi-la, porém um caminhão ou qualquer veículo automotor de grande peso, ainda que não esteja desenvolvendo grande velocidade, não freia bruscamente, em razão de seu peso;
Que a cena no local indicava que o caminhão estava deixando sua mão de direção e desviando para a contramão, o que levou o depoente a crer que o condutor do caminhão assim procedeu na tentativa e se desviar de um obstáculo.
”

Tal informação é complementada pelo laudo de criminalística colacionado aos autos (fls. 29/40 dos autos digitalizados), que indica que o condutor da motocicleta entrava na rodovia, saindo de sua lateral, quando houve o abalroamento.

Além disso, de acordo com o laudo pericial, o caminhão trafegava a 62 km/h, velocidade esta compatível com a via.

A expertise do policial que atendeu a ocorrência, bem como do policial que realizou o aludo de criminalística possui confiabilidade suficiente para, em um caso em que não há testemunha ocular do acidente, formar o convencimento do Magistrado quanto à dinâmica do ocorrido.

A partir de tal panorama, tenho que o condutor da motocicleta
não agiu com cautela
(como impõe o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro)
, pois não observou que o tempo que despenderia para realizar a conversão
da pista
não seria suficiente para a passagem d
o caminhão que
vinha
na via preferencial
.

A preferência para o tráfego em rodovias é daquele que nela está circulando, nos termos do
artigo 29, III,
a
do Código Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 29.
O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

III -
quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a)
no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

Neste
contexto, ao adentrar na via preferencial sema cautela devida, o conduto
r

da motocicleta
acabou por, com sua ação comissiva, contribuir, consideravelmente, para a ocorrência da colisão.

No sentido, confira-se julgado deste eg. TJES em hipótese fática semelhante:

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA QUE LHE IMPÕE O ART. 373, I, DO CPC. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. TRAVESSIA REALIZADA DE SÚBITO. MOTORISTA QUE TRAFEGAVA EM RESPEITO ÀS NORMAS DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito demanda a comprovação de: um ato, comissivo ou omissivo; da culpa ou dolo do agente; do dano e do nexo causal entre um e outro. 2) As fotografias são claras ao indicarem que o ponto de ônibus, ao lado do qual se sucedeu o sinistro, encontra-se realmente a uma distância considerável do malfadado semáforo, que supostamente teria sido desrespeitado pelo motorista do caminhão, sem que seja possível dizer se este estava efetivamente fechado. 3) Se as provas produzidas nos autos são frágeis, não permitindo aferir, de forma concreta e segura, o fato causador do acidente de trânsito, deve ser rejeitada a pretensão inicial, por ausência de comprovação da responsabilidade civil de qualquer das partes.
4) Os depoimentos apontam para a existência de culpa exclusiva da vítima, que não adotou as cautelas necessárias ao adentrar a pista de súbito. Logo, sua conduta saiu da esfera de previsibilidade do motorista, que trafegava em respeito às normas de trânsito, de forma que não havia possibilidade de evitar a ocorrência do sinistro.
5) Recurso de apelação conhecido e desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL nº 0018275-34.2012.8.08.0048, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Raphael Americano Camara, Data de Julgamento: 01/03/2024.

Ressalta-se ainda, que a vítima não possuía habilitação apta para dirigir uma motocicleta, conforme documento anexado aos autos (p. 68).

Sendo assim, diante da ausência de provas contundentes de que o motorista do caminhão tenha concorrido para o acidente, deve ser mantida a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao §11, do artigo 85 do CPC, majoro os honorários de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, fixando-os em 11% (
onze
por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)